Tribunal: STF
Processo: Inq 4720
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de Inquérito no qual a a Procuradoria-Geral da República ofertou denúncia (fls. 4-27) em desfavor do Senador da República Ciro Nogueira Lima Filho, Deputado Federal Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva e Márcio Henrique Junqueira Pereira, atribuindo a todos a prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013. 



    Segundo a incoativa, em 2016, José Expedito Rodrigues Almeida, pessoa ligada por vínculos profissionais aos parlamentares federais Ciro Nogueira Lima Filho e Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva, prestou 4 (quatro) depoimentos perante a Polícia Federal, nos quais revela a prática de diversos delitos por parte desses políticos, presenciados pela referida testemunha ao longo do período em que lhes prestou serviços.



    Salienta-se ainda que, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, Ciro Nogueira, em conjunto com outros parlamentares filiados ao Partido Progressista (PP), foi denunciado nos autos do INQ 4.074 em 16.11.2016, sob a acusação de ter solicitado e recebido vantagem indevida de R$ 2 milhões da UTC Engenharia para favorecer esta empreiteira em obras públicas de responsabilidade do Ministério das Cidades e do Estado do Piauí (fl. 6).



    Já nos autos do INQ 3.989, tanto Ciro Nogueira como Eduardo da Fonte, em conjunto com outros 10 (dez) parlamentares do Partido Progressista (PP), foram denunciados, no mês de setembro de 2017, pela suposta prática do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013. Esses mesmos parlamentares também seriam investigados em apurações realizadas nos autos do INQ 4.631, que se trata de desdobramento do INQ 3.989.



    Afirma-se que, em razão desses citados depoimentos, José Expedito foi incluído no programa de proteção a testemunhas do Ministério da Justiça, no qual permaneceu até o mês de agosto de 2017, momento em que passou a ser assediado pelo denunciado Márcio Henrique Junqueira Pereira, ex-Deputado Federal pelo Estado de Roraima e pessoa de confiança dos coacusados.



    Conforme se extrai das movimentações processuais, em 13.11.2018, após o voto exarado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, no sentido de acompanhar este Relator e receber a denúncia, a sessão de julgamento foi suspensa, pela Segunda Turma, em função do pedido de vista do e. Min. Gilmar Mendes.



    Voltam conclusos a esta relatoria, porém, em função da manifestação protocolada em 23.6.6.2020, endereçada ao e. Ministro Vistor, por meio da qual a defesa técnica de Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva aponta a ocorrência de fato novo, consubstanciado no pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público relativo a episódio narrado na denúncia de suposto recebimento, por parte do aludido acusado, de cerca de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) por intermédio de Henry Hoyer. Assevera, assim, que não haveria “o DEFENDENTE não possuía motivo algum para obstruir tal investigação, como pretende indicar a PGR” (e-Doc. 57).



    Ato contínuo, vem o acusado Márcio Henrique Junqueira Pereira, por intermédio de petição registrada em 9.7.2020, mencionar esse mesmo fato, com alegada aptidão a influenciar no julgamento de admissibilidade, consistente na promoção de arquivamento do INQ 4.631, por iniciativa da PGR, o único procedimento criminal em fase inquisitorial perante o Supremo Tribunal Federal à época do ajuizamento da denúncia. Sustenta, pois, que essa manifestação pela PGR “modifica significativamente o cenário fático dos presentes autos, razão pela qual requer  a “rejeição da denúncia, por absoluta atipicidade dos fatos” (e-Doc 73). 



    Com fundamentos idênticos, peticiona a esta relatoria o denunciado Ciro Nogueira Lima Filho para fazer alusão à citada manifestação da PGR pelo encerramento das investigações no INQ 4.631 e, ao final, concluir restar “inequívoca a atipicidade da conduta narrada, por ausência de preenchimento de elementar do tipo descrito no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, qual seja, a indispensabilidade de eventual conduta de obstrução e/ou embaraçamento recair sobre investigação ainda em curso, na estrita forma da Lei”. Reitera, portanto, o pedido de rejeição da denúncia por ausência de justa causa. 



    Na sequência, em manifestação protocolada sob o n. 0067.888/2020, requer a PGR seja autorizada “a remeter diretamente à Procuradoria da República no Paraná cópia integral do Inquérito n° 4.720 e da Ação Cautelar n. 4.383, para instrução do Procedimento Investigatório Criminal n° 1.25.000.002463/2020-33”.



    Breve relato. Decido.



    2.1 Nada obstante tenha se iniciado o julgamento de admissibilidade da denúncia, mostra-se plausível a juntada da petição implementada pela Secretaria Judiciária antes da análise deste Relator, pois, alegadamente, essas informações detêm relevância para influenciar no convencimento dos julgadores.



    Aplica-se, mutatis mutandis, o art. 115, II, do RISTF, que, nos casos de competência recursal desta Corte Suprema, admite a excepcional juntada de documentos “para prova de fatos supervenientes, inclusive decisões em processos conexos, que afetem ou prejudiquem os direitos os direitos postulados”.



    Todavia, diversamente do que sustentam os ora requerentes, não depreendo que o episódio superveniente ora noticiado tenha a pretendida relevância a alterar a situação fático processual do caso em apreço, ou tampouco esteja a reclamar a atuação imediata por parte deste Relator no sentido de revisitar o voto já prolatado pelo recebimento da denúncia, no que foi acompanhado pela e. Ministra Cármen Lúcia.



    Na espécie, as pretensões defensivas, já suscitadas a tempo e modo na resposta escrita à peça acusatória aqui processada e ora reiteradas, incumbem ao exame da Segunda Turma desta Corte, em julgamento que aguarda a devolução da vista requerida pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Noutro plano, o novel pleito defensivo consentâneo à superveniente manifestação exarada pelo Ministério Público Federal no sentido do arquivamento de investigações relativas a delitos processados de modo autônomo em outro inquérito tampouco induz o efeito almejado pelos ora requerentes – provocar o reajuste do voto desta relatoria.



    Cumpre ressaltar, nessa perspectiva, o posicionamento já exarado por esta relatoria na sessão de julgamento do dia 6.11.2018, com apoio no magistério do professor Luiz Régis Prado:



    “Destinando-se o delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, reafirmo, a tutelar a administração da justiça, não se encontra justificativa razoável para asseverar que o legislador, ao utilizar o termo investigação na redação do dispositivo, pretendeu que o juízo de desvalor da conduta do agente que impede ou embaraça a atuação os órgãos responsáveis pela persecutio criminis incida, tão somente, na fase pré-processual, cujos elementos de informação, como é cediço, não se prestam de forma exclusiva a embasar a eventual sentença condenatória.



    Por isso, não vejo como se excluir do âmbito de proteção da norma penal em apreço as ações nucleares desencadeadas mesmo após o oferecimento formal da acusação e deflagrada a fase judicial do processo de responsabilização criminal, porque é nessa ambiência em que deverão ser observadas as garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, no seio do qual serão produzidas e reproduzidas as provas requeridas pelas partes e que formarão o acervo probatório válido à formação do convencimento do magistrado.



    Trata-se, ademais, do momento em que o bem jurídico tutelado pela norma penal em apreço detém potencialidade de ser afetado de forma mais aguda e grave pelas condutas descritas no tipo penal, não sendo crível que o legislador o tenha deixado desprotegido de forma deliberada.



    De outro lado, merece registro que mesmo eventualmente acolhida a argumentação defensiva, sequer tal conclusão levaria ao pretendido juízo de atipicidade das condutas atribuídas aos denunciados, tendo em vista que, como sabido, os acusados defendem-se dos fatos, e não da capitulação jurídica que lhes é atribuída na incoativa.



    […]



    No caso em tela, mesmo se excluindo do âmbito de proteção da norma em análise os fatos praticados no curso da fase processual, as condutas atribuídas aos denunciados na peça acusatória também se amoldariam, a princípio e especialmente para fins de admissibilidade da denúncia, ao tipo previsto no art. 343 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento prevista no seu parágrafo único, verbis:



    Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação:



    Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa.



    Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta (g.n.).



    Dessa forma, por qualquer dos fundamentos expostos, não há falar, neste momento, em atipicidade dos fatos descritos na incoativa.



    À luz desse quadro, concluo que a promoção de arquivamento do inquérito policial apresentada pela Procuradoria-Geral da República, nos autos do INQ 4.631, em nada infirma os fundamentos lançados no voto desta relatoria pelo recebimento da denúncia.



    2.2. Relativamente ao compartilhamento, depreende-se que o pedido vocaciona deferimento, diante da publicidade dos dados e elementos informativos solicitados.



    Segundo a manifestação em análise, a “Procuradoria da República no Paraná (Força-Tarefa Lava Jato) encaminhou a esta Procuradoria-Geral da República o Ofício n 4796/2020-PRPR/FT (PR-PR-00044041/2020) I, por meio do qual solicita o compartilhamento integral do Inquérito n° 4.720 e da Ação Cautelar n° 4.383, apensa ao procedimento investigatório em tela, com a finalidade de instruir o Procedimento Investigatório Criminal n. 1.25.000.002463/2020-33”.



    Embora o peticionário não tenha referenciado, com exatidão, sobre a pertinência dos documentos buscados ao objeto da investigação de destino, na espécie, afigura-se suficiente a declarada finalidade de subsidiar procedimento criminal em curso, diante da ausência de sigilo do material a ser compartilhado. 



    Nessa direção, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido a prova emprestada do processo penal tanto em procedimentos administrativos (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), como também para subsidiar apurações de outra natureza (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).



    Com efeito, o interesse e a necessidade das peças buscadas decorrem das atribuições do requerente na obtenção dos elementos contidos nos autos epigrafados que auxiliem o desenrolar de investigação no âmbito daquela Força-Tarefa. Nota-se, ainda, a correta delimitação desse pedido pelo solicitante, que abrange as cópias deste inquérito e de um dos seus apensos públicos (INQ 4.720 e AC 4.383).



    3. À luz do exposto, i) consigno a ausência de razão suficiente para revisitar o voto prolatado nesse inquérito, de modo que essas teses defensivas, já suscitadas a tempo e modo na resposta escrita à peça acusatória, ora reiteradas, incumbem ao exame da Segunda Turma desta Corte, em julgamento que aguarda a devolução da vista requerida pelo Ministro Gilmar Mendes; e ii) defiro o compartilhamento em favor do Procedimento Investigatório Criminal n. 1.25.000.002463/2020-33, nos moldes solicitados pela Força-Tarefa Lava Jato no Estado do Paraná.



    Tratando-se de Órgão Ministerial, intime-se a Procuradoria-Geral da República, a quem incumbirá cientificar o requerente desta decisão e disponibilizar as cópias ora compartilhadas.



    Se nada mais for requerido, após a preclusão, restituam-se os autos ao e. Min. Gilmar Mendes.



    Publique-se. Intimem-se



    Brasília, 28 de setembro de 2020.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente